Tribunal: TJMT
Processo: 1034316-96.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034316-96.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DE CARVALHO SOUZA - CPF: 082.805.491-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAYON EDUARDO RODRIGUES MARTINS - CPF: 732.064.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA ROSA DE CARVALHO - CPF: 033.204.451-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENITA MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 655.695.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.345.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 354.248.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 842.698.801-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PARA HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E COERENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE

COMPROVADAS. CONTRADIÇÕES NO

INTERROGATÓRIO

DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE DEMONSTRAM O
ANIMUS FURANDI
CONCOMITANTE À VIOLÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). A defesa pleiteia a desclassificação do latrocínio para os delitos autônomos de homicídio e furto, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o crime de latrocínio, demonstrando a conexão causal e finalística entre a violência que resultou na morte da vítima e a subtração de seus bens; ou se (b) a subtração ocorreu como um ato posterior e desvinculado da violência, o que autorizaria a desclassificação para os crimes de homicídio e furto.

III. Razões de decidir:

3. A tese de desclassificação é refutada pelas provas dos autos, especialmente
pelas

flagrantes
contradições nos interrogatórios do apelante, que primeiro alegou que a vítima lhe entregou a chave da motocicleta e, depois, admitiu que a subtraiu. A confissão de que adulterou os sinais do veículo
"para andar de vez em quando"
demonstra o ânimo de apropriação definitiva (
animus rem
sibi

habendi
), incompatível com a alegação de que a subtração visava apenas facilitar a fuga.

Os depoimentos testemunhais, incluindo o relato inicial da mãe do réu e as declarações dos policiais civis que descreveram o local do crime como
"revirado"
, corroboram a versão de que a violência foi perpetrada para viabilizar a subtração de bens. Ademais, a prova pericial atestou a ausência de lesões no apelante e a presença de lesões de defesa na vítima, o que invalida a tese de que teria sido agredido primeiramente.

A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do latrocínio, crime complexo cuja configuração exige que a violência seja empregada para a subtração ou para assegurar a posse do bem, resultando em morte, independentemente de o resultado letal ser pré-ordenado ou decorrente de dolo eventual ou culpa. A unidade de contexto entre a agressão fatal e a subsequente subtração dos bens da vítima é inconteste.

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Configura-se o crime de latrocínio quando a violência é empregada como meio para realizar a subtração patrimonial ou para garantir sua execução ou impunidade, havendo nexo causal entre a agressão e a morte da vítima, ainda que o dolo de matar não seja preexistente ao de subtrair."

"2. As contradições substanciais no interrogatório do réu, somadas à sua confissão de que alterou os sinais identificadores do bem subtraído para uso próprio, demonstram o
animus rem
sibi

habendi
e afastam a tese de desclassificação para homicídio seguido de furto."

"3. A prova pericial que atesta a ausência de lesões no agressor e a presença de lesões de defesa na vítima é elemento robusto para infirmar a alegação de legítima defesa e corroborar a dinâmica fática do latrocínio."

"4. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para a resolução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121,
caput
; art. 155,
caput
; art. 157, § 3º, inciso II; e art. 311,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.687.614/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018.

STJ,
AgRg
no HC n. 853.373/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024.

TJMT, N.U 1017448-20.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 01.08.2025.

TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR HUGO DE CARVALHO SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/
MT,
que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 3.º, inciso II, e no artigo 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante VITOR HUGO DE CARVALHO SOUZA pleiteia a
desclassificação do crime de latrocínio
para os crimes autônomos de
homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP) e
furto simples
(art. 155,
caput
, do CP)
. A defesa argumenta a ausência de prova inequívoca do
animus
furandi
(intenção de roubar) anterior ou concomitante à prática da violência que resultou na morte da vítima.

Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da competência do Tribunal do Júri
para o julgamento do feito, sustentando que, com a desclassificação, o caso passa a tratar de crime doloso contra a vida, atraindo a conexão para a apreciação dos demais delitos.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na causa, para efeitos de eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a materialidade e a autoria dos crimes de latrocínio e adulteração de sinal de veículo automotor restaram devidamente comprovadas nos autos.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
1.º Fato. Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 15.09.2024 (domingo), por volta das 03h30min., em residência particular situada na Rua São Cristóvão, n.º 12, Bairro Nossa Senhora da Guia, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado VITOR HUGO DE CARVALHO SOUZA, de forma consciente e voluntária, mediante violência a pessoa, subtraiu 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, 01 (um) capacete e 01 (uma) motocicleta Honda/Biz de cor branca e placa original SPM9G66/MT, todos pertencentes à vítima Antônio Barros de Oliveira Júnior. Para tanto, desferiu golpe de arma branca em região nobre da vítima (pescoço), causa eficiente de sua morte – asfixia por corpo estranho em vias aéreas, instrumento perfurocortante (Certidão de Óbito Num. 170401192 e Necrópsia n.º 121.1.01.9067.2024.202506-A01 sob o Num. 170401200)
.

(...) 2.º Fato. Contata-se, ainda, que, logo após a prática do crime descrito no 1.º Fato e a fim de garantir a ocultação da posse do bem, o denunciado VITOR HUGO DE CARVALHO SOUZA, de forma consciente e voluntária, adulterou sinais identificadores de veículo automotor, retirando a placa de identificação original SPM9G66/MT e suprimindo os caracteres do número de série do motor de 01 (uma) motocicleta Honda/Biz, cor branca, além de ter conduzido e ocultado o bem adulterado pertencente à vítima Antônio Barros de Oliveira Júnior (Laudo Pericial n.º 213.2.12.9067.2024.202348-A01).

(...) Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA VITOR HUGO DE CARVALHO SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 157, §

3.º, inciso III, c/c o artigo 311, caput, ambos do Código Penal.
..” (id.
280400905
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
latrocínio e
adulter
ação
de sinal identificador de
veículo
automotor
.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
Boletins de Ocorrência n.º 2024.284344, 2024.281130 e 2024.283539, pelos Termos de Depoimento e Declarações das testemunhas, pelos Termos de Exibição e Apreensão da res furtiva e arma do crime, pelos Termos de Reconhecimento e Retirada dos objetos recuperados, pela Certidão de Óbito da vítima e Laudo de Necrópsia n.º 121.1.01.9067.2024.202506-A01, pelos Laudos Periciais n.º 213.2.12.9067.2024.202348-A01 de constatação das adulterações no veículo subtraído e n.º 222.2.21.9067.2024.202496-A01 sobre o local do crime, pelos Relatórios de Investigação n.º 2024.13.100758 e Final n.º 2024.12.10746.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A tese defensiva de desclassificação da conduta para homicídio seguido de furto se esvai por completo quando confrontada com as próprias declarações do apelante, que, analisadas em sua evolução e contradições, são suficientes para firmar a convicção sobre a existência do nexo causal e finalístico entre a violência e a subtração patrimonial, elementar do crime de latrocínio.

Na fase inquisitiva
, ao confessar a autoria,
Vitor Hugo de Carvalho Souza
narrou uma versão inverossímil sobre a subtração da motocicleta, afirmando que a própria vítima, já ferida, teria lhe entregue o bem:
"QUE a vítima retirou a faca do pescoço foi até a sala pegou a chave da moto e me entregou: QUE a
vítima
me entregou a chave da moto sem eu exigir para ela"
.

Tal versão, por si só, desafia a lógica e o bom senso, mostrando-se absolutamente inverossímil que um indivíduo, após sofrer uma facada no pescoço, praticasse um ato de tamanha liberalidade.

Em juízo
,
o apelante
apresentou nova versão, na qual admitiu ter se apossado ativamente do bem da vítima após a agressão:
"Aí ele pegou, entrou
pro
quarto e fechou a porta. (...) aí
tava
a chave do veículo lá. Aí eu peguei a chave do veículo"
.

A flagrante contradição entre os depoimentos mina a credibilidade de toda a sua argumentação, evidenciando uma clara tentativa de moldar os fatos para atenuar sua responsabilidade.

Ademais, o próprio apelante vincula, em suas palavras, o início da contenda à frustração de uma expectativa econômica. Em juízo, ao ser questionado sobre a briga, foi explícito
: "Então, ele não quis me pagar, né? Aí
aí
eu já não gostei disso que ele não queria pagar, que ele falou que ia me pagar. (...) Aí eu já fiquei bravo na hora também, entendeu?"
. Ele ainda reforç
ou
que a motivação para tais encontros era puramente financeira:
"Eu
saí
lá de casa, eu faço que é para
eu

su
stentar minha família, ajudar meu filho. (...) Aí eu fazia
esses
trem
, entendeu? Para
s
ustentar minha família"
. Fica claro, portanto, em seu próprio discurso, que o estopim da violência foi o inadimplemento de um "serviço" pelo qual esperava ser pago, o que insere toda a ação em um contexto patrimonial.

A tese de que a subtração da motocicleta foi um ato impensado, com o único fim de deixar o local, é derrubada por sua própria confissão posterior.

Ademais, o próprio réu confessou em juízo o inequívoco ânimo de apropriação definitiva do bem, ao admitir que adulterou os sinais identificadores do veículo
"Para mim andar de vez em quando"
, o que é incompatível com a alegação de que a motocicleta serviria apenas como meio de evasão.

Essa declaração é a prova cabal do
animus rem
sibi

habendi
(a intenção de ter a coisa para si), demonstrando que seu plano não era apenas fugir, mas sim integrar o bem subtraído ao seu patrimônio de forma permanente e clandestina, o que
descaracteriza
por completo a figura de um furto de uso ou de um ato de mero impulso para evasão.

A
informante Bianca Rosa de Carvalho
, mãe do réu, n
a fase inquisitiva, ao relatar a confissão que ouvira de seu filho, forneceu detalhes de extrema relevância que estabelecem o nexo finalístico entre a violência e a subtração. De forma clara e direta, afirmou que a busca pelos bens da vítima ocorreu como um ato contínuo e deliberado após a agressão fatal:
“QUE depois de esfaquear a vítima, o VITOR ficou procurando pela chave da moto da vítima no guarda-roupas dela; QUE depois de encontrar a chave da moto, ele pegou o cartão bancário da vítima, o documento, o capacete e foi embora com a moto da vítima
”
mencionando, ainda, que Vitor
“achou melhor levar a moto para vender ou trocar por drogas”
.

Esta primeira versão dos fatos, narrada a partir do relato do próprio autor do crime, é a mais fidedigna demonstração do
animus
furandi
. A ação de procurar as chaves no guarda-roupa e de recolher outros pertences de valor, como cartões e documentos, após ter neutralizado a vítima com um golpe de faca, é a própria essência do roubo qualificado pelo resultado morte.

Contudo, ao ser ouvida
em juízo, a Sra. Bianca
alterou substancialmente sua narrativa,
declarou
que o apelante
“falou que pegou a moto mesmo só para vir embora... que ele ia devolver a moto
...
mas ele não foi para tentar matar o cara nem roubar nada”
. Essa nova versão não apenas contradiz frontalmente a anterior, mas também introduz a inverossímil alegação de que o apelante pretendia devolver o veículo, fato que colide com a própria confissão do réu de que adulterou os sinais identificadores da motocicleta para uso próprio.

Outra contradição manifesta reside na subtração dos demais pertences. Enquanto na delegacia a informante mencionou expressamente que o apelante
“pegou o cartão bancário da vítima, o documento, o capacete”
, em juízo, ao ser questionada sobre a carteira, minimizou o ocorrido, afirmando:
“Não... tinha... o que ele mostrou para mim... dentro da moto... tinha só a identidade dele e uma chave, né...”
.

Adicionalmente, a informante introduziu em juízo uma nova justificativa para a violência, a de que a vítima teria tentado abusar sexualmente do apelante, fato não mencionado em seu primeiro depoimento.

Os
depoimentos dos policiais civis
, por sua vez, são uníssonos e corroboram os demais elementos de prova. O
investigador
Layon
Eduardo Rodrigues Martin
s, em juízo, foi claro ao descrever a cena do crime, afirmando que o ambiente fora
"revirado"
, com "
um rack, se eu não me engano, todas as gavetas abertas, o armário com a gaveta aberta, alguns talões, alguns papéis jogados no chão. Ele foi revirado ali, o ambiente foi revirado, foi procurado alguma coisa ali
".
Tal cenário, descrito de forma semelhante pelo
investigador Francisco Leite de Oliveira
, é perfeitamente compatível com a ação de quem busca objetos de valor, e não com o simples tumulto de uma briga corporal.

Em juízo

Helenita Maciel de Oliveira
e

Almindo
Pereira da Silva Filho
, respectivamente irmã e amigo da vítima, descrevem-na como uma pessoa de índole pacífica e sem histórico de comportamento agressivo, o que colide frontalmente com a versão do apelante de
ter
so
frido
d
a
vítima uma agressão inicial. Tais depoimentos, somados, enfraquecem a justificativa apresentada para a violência desproporcional que se seguiu.

A prova técnica, de natureza objetiva e científica, sepulta definitivamente a tese defensiva. O Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado
no apelante

concluiu pela
"Ausência de lesões externas"
, refutando de maneira cabal sua
alegação de que teria sido agredido e arranhado pela vítima durante uma luta que, segundo
o apelant
e, durou

"quase uma hora"
.

É inconcebível que um confronto físico de tamanha intensidade não deixasse qualquer vestígio no corpo do suposto agredido. Em contrapartida, o Laudo de Necropsia atestou que a vítima possuía
"lesões compatíveis com lesão de defesa em antebraço direito e mão direita
",
um sinal clássico de que tentou se proteger de um ataque, e não de que o iniciou.

Diante de tal quadro, a conduta do apelante amolda-se com perfeição ao tipo penal do latrocínio, crime complexo que tutela o patrimônio e a vida, e cuja configuração exige que a violência seja empregada para a consecução da subtração, dela resultando a morte, independentemente de o resultado letal ter sido pré-ordenado ou decorrente de dolo eventual ou culpa.

A tese de homicídio seguido de furto não encontra amparo nos autos, tampouco respaldo jurídico, porquanto o dolo do agente já se apresentava voltado, desde a execução do crime, para a eliminação da vítima como meio de assegurar a subtração patrimonial.

A dinâmica dos fatos, comprovada por laudo pericial de local de crime e pelos vestígios materiais, demonstra que o homicídio ocorreu mediante golpe de faca no pescoço da vítima,
“quando esta estava sentada em uma poltrona na sala”
e, em sequência, tentou se deslocar até o quarto, onde veio a óbito. O ambiente interno da casa indicava evidente desordem, com móveis revirados, o que corrobora o propósito de
busca por bens
.

Além disso, não há que se falar em ausência de
animus
furandi
no momento do homicídio. A
própria confissão do réu

na fase inquisitorial
indica, com clareza, que após ceifar a vida da vítima, subtraiu a motocicleta com o intuito de
usá-la e, posteriormente, aliená-la em seu favor
. A conduta preenche os requisitos objetivos e subjetivos do latrocínio, sendo inaplicável a tese de posterioridade do furto em relação à morte.

Importante frisar que o tipo penal do art. 157, § 3º, do Código Penal exige, para sua configuração, apenas que a morte decorra da prática do roubo, seja ela dolosa ou culposa, consumada ou tentada, bastando a conexão teleológica entre os eventos.

No presente caso, os indícios convergem para a conclusão de que o agente atuou com dolo homicida aliado ao ânimo de
assenhoramento
de bem alheio, em concurso com o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois após a subtração, o acusado ainda procedeu à adulteração dos dados identificadores da motocicleta da vítima, como constatado em laudo pericial constante nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, ainda que o agente inicialmente mate por outra motivação, se, logo após, aproveita-se da situação para subtrair bens da vítima, estará caracterizado o latrocínio, dada a unidade do contexto e o aproveitamento da ação violenta para fins patrimoniais.

"
o resultado morte está no desdobramento causal dos fatos inerentes ao tipo penal de latrocínio
, previsto no art.
157,
§ 3
º,
do Código
Penal,

quando há vontade livre e consciente de matar para obter a res furtiva, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente
"

(REsp
n. 1.687.614/
SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018,
DJe
de 14/3/2018.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE O ASSASSINATO DA VÍTIMA NÃO POSSUI RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O CRIME PATRIMONIAL
. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. No crime de latrocínio, todas as circunstâncias fáticas do crime e verbos nucleares do tipo devem recair sobre todos os réus, mesmo que apenas um deles tenha realizado o
disparo.
Isso, porque, cientes os acusados acerca da utilização de arma de fogo na prática do delito de roubo, eventual lesão corporal ou morte nada mais é do que um mero desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos os agentes, mediante uma divisão de tarefas, contribuíram para realização do evento típico. 2.
Comprovada a subtração dos bens, e diante do resultado morte, está configurado o delito de latrocínio
, de sorte que rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de absolver o acusado ou desclassificar sua conduta, reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
3.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ -
AgRg
no HC: 853373 SP 2023/0327425-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO
. IMPOSSIBILI
DADE. ANIMUS FURANDI PRESENTE. CONFISSÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do latrocínio exige que a morte ocorra com o propósito de viabilizar ou assegurar a subtração patrimonial, ainda que os atos sejam sucessivos ou parcialmente desconectados no tempo, desde que subsista unidade de desígnios.

4. A utilização imediata do cartão bancário da vítima pelo réu, por intermédio de sua ex-companheira, com transferência do valor para conta de sua titularidade, demonstra elo direto entre a violência empregada e o proveito patrimonial, afastando a tese de crime patrimonial desvinculado.

5. A alegação de compensação por dívida trabalhista não descaracteriza o dolo de subtração, sendo juridicamente irrelevante e eticamente censurável, além de contraditada pelas provas colhidas nos autos.

6. A confissão parcial, com omissões e contradições em relação à dinâmica dos fatos e aos meios empregados, não permite aplicação da fração mínima de redução, sendo legítima a escolha do julgador por fração mais branda, conforme grau de colaboração prestada.

7. O acervo probatório é robusto, consistente e convergente, incluindo testemunhos, laudo de necropsia, provas materiais e confissão, ainda que qualificada, sustentando a condenação nos moldes da sentença recorrida.

(...)

Tese de julgamento:

Configura-se o crime de latrocínio quando a morte é empregada como meio para a subtração patrimonial ou dela resulta, havendo unidade de desígnios entre os atos.
”

(N.U 1017448-20.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)”

Por fim, a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) também se sustenta, não apenas pela confissão do
apelante,
mas também pelo Laudo Pericial que atestou a supressão da numeração de série do motor da motocicleta subtraída. A materialidade e a autoria, portanto, restaram sobejamente comprovadas.

Conclusivamente,
a tese de desclassificação, por sua vez, mostra-se isolada e dissociada dos demais elementos dos autos.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
:

“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025